Tribunal: TJBA
Processo: 8173769-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173769-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Advogado(s): DEBORAH MARIANNA CAVALLO, ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO, ACHILES AUGUSTUS CAVALLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO APÓS AJUIZAMENTO E CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou extinta execução fiscal por pagamento, condenando a executada ao pagamento das custas processuais, sem arbitrar honorários de sucumbência em favor da apelante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento realizado após o ajuizamento da ação e citação da executada. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal foi ajuizada em 07/12/2023 e o pagamento do débito somente ocorreu em 08/02/2024, após a citação da executada, demonstrando que o ajuizamento da ação foi legítimo. 4. O pagamento posterior à citação configura reconhecimento da procedência do pedido da execução, não podendo eximir a executada da responsabilidade pelos ônus processuais. 5. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, sendo a apelante quem motivou a atuação do Fisco ao não quitar o tributo no vencimento. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial após o ajuizamento da ação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "Não são devidos honorários advocatícios em favor da executada quando a execução fiscal é extinta por pagamento realizado após o ajuizamento da ação e citação, aplicando-se o princípio da causalidade em desfavor de quem deu causa ao processo pelo inadimplemento da obrigação tributária." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8173769-89.2023.8.05.0001, em que figura como recorrente ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, e como recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante explanadas.